Tribunal: TCU
Processo: 001.876/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3888/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso II, do RITCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar de interesse das sras. Maria da Glória Schnorr Baumann e Nelci Pereira da Silva, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.876/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria da Glória Schnorr Baumann (XXX.412.460-XX); Nelci Pereira da Silva (XXX.242.750-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há